Tribunal: STF
Processo: RE 115213
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E
FUNCIONAMENTO. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO
ARTIGO 18, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (E/C N. 1/69).
         O    Supremo    Tribunal    Federal    tem    admitido     a
constitucionalidade da  taxa  de  renovação  anual  de  licenca  para
localização,   instalação   e   funcionamento   de   estabelecimentos
comerciais e similares,  desde  que  haja  órgão  administrativo  que
exercite o poder de policia do Município, e que a base de calculo não
seja vedada.
         Recurso extraordinário não conhecido.